Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-27.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007711-27.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIEL JOSE ANDRADE - CPF: 799.519.291-68 (EMBARGANTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO BIZERRA - CPF: 632.580.641-72 (VÍTIMA), ALICE JACOMASSI - CPF: 079.139.071-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

– ALEGADA OMISSÃO
–
PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO DESTA CORTE SOBRE ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO QUANTO AOS ARTS. 12 E 14 DA LEI Nº. 10.826/03
– IMPERTINÊNCIA – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REJEIÇÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –
INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS DESPROVIDOS – EM CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DA PGJ.

-
“(...) Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado. (...)”
(EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021);

- Além disso, se o
decisum
combatido enfrentou todas as teses sustentadas pelo apelante, não há que se falar em omissão, mesmo que não mencionados expressamente todos os princípios ou artigos a que se referiu no recurso;

-
Aliás, a
o apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “
razões de decidir”
sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos de convicção encartados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Marciel Jose Andrade

opôs
Embargos de Declaração
contra acórdão desta e. Câmara Criminal, exarado nos autos do
Recurso de Apelação Criminal nº. 1007711-27.2021.8.11.0037

(Id. 98023987)
.

O Embargante aduz, em síntese, que pretende
“a análise acurada e parcimoniosa do pedido de reconhecimento da ilegalidade da sentença de pronúncia, no ponto em que submeteu o Embargante ao julgamento pelo Tribunal do Júri de Rondonópolis/MT, pelas condutas de posse e porte ilegal de arma de fogo, em conduta única ocorrida no mesmo contexto fático (...), vez que Juiz togado não pode admitir que questão técnica inquestionável deva ser ignorada, ao argumento de que os Jurados é que devem decidir sobre a questão, pois pacificado no STJ que ao Judiciário não é dado omitir-se diante de ilegalidade flagrante, no relacionado a sentença de pronúncia.”
– Id. 98374482.

As contrarrazões da PGJ são pela
rejeição
dos aclaratórios (Id. 99633991).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021